Tribunal: TJSP
Processo: 0001964-89.2015.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Contrato de cessão de posse e promessa de compra e venda de imóvel firmado com a CDHU - Procedência parcial – Declaração de quitação dos débitos, autorização para a ré levantar os valores depositados judicialmente e condenação da ré a manter o subsídio do financiamento em favor dos autores até o final do pagamento do contrato – Apelação da ré – Alegada

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Contrato de cessão de posse e promessa de compra e venda de imóvel firmado com a CDHU - Procedência parcial – Declaração de quitação dos débitos, autorização para a ré levantar os valores depositados judicialmente e condenação da ré a manter o subsídio do financiamento em favor dos autores até o final do pagamento do contrato – Apelação da ré – Alegada ocupação irregular do imóvel não demonstrada - Suposta denúncia de que o autor teria cedido o imóvel à sua filha não comprovada pela ré - Não comprovação da ocorrência de qualquer das hipóteses para a extinção do subsídio - Recusa do pagamento da prestação mensal com desconto do valor do subsídio que se mostrou injusta – Presença dos requisitos da consignação em pagamento – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Honorários majorados – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001964-89.2015.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, são apelados ROGÉRIO JOSÉ RIBEIRO e
RENATA APARECIDA GOMES RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E
SALLES ROSSI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001964-89.2015.8.26.0620 -Voto no 2655
e
2
Apelação no 0001964-89.2015.8.26.0620
Apelante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU

Apelado: Rogério José Ribeiro e Renata Aparecida Gomes Ribeiro
Comarca: Taquarituba
Voto no 2655
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Contrato de cessão de posse e promessa de compra e venda
de imóvel firmado com a CDHU - Procedência parcial
Declaração de quitação dos débitos, autorização para a ré
levantar os valores depositados judicialmente e condenação
da ré a manter o subsídio do financiamento em favor dos
autores até o final do pagamento do contrato Apelação da
ré Alegada ocupação irregular do imóvel não demonstrada
- Suposta denúncia de que o autor teria cedido o imóvel à
sua filha não comprovada pela ré - Não comprovação da
ocorrência de qualquer das hipóteses para a extinção do
subsídio - Recusa do pagamento da prestação mensal com
desconto do valor do subsídio que se mostrou injusta
Presença dos requisitos da consignação em pagamento
Precedentes
jurisprudenciais

Sentença
mantida

Honorários majorados RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Apelação contra sentença que julgou procedente em
parte a ação de consignação em pagamento para declarar a quitação dos débitos cujos
valores foram depositados judicialmente, autorizando-se o levantamento pela ré, bem
como condenou a ré a manter o subsídio do financiamento em favor dos autores até
final do pagamento do contrato.
Sustenta a ré-apelante que realizou vistorias no local e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001964-89.2015.8.26.0620 -Voto no 2655
e
3
recebeu denúncia de que o apelado (Sr. Rogério) não estava residindo no imóvel
financiado e sim em propriedade rural e que havia cedido o imóvel para sua filha.
Assim, entende que os cessionários perderam o direito ao subsídio em razão da
ocupação irregular do bem, como prevê o contrato. Insiste que não estão presentes os
requisitos da consignação em pagamento, asseverando que a recusa do pagamento foi
justa.
Recurso tempestivo, com preparo e contrarrazões (fls.
267/271).
É o relatório.
Trata-se de ação de consignação em pagamento
fundada em contrato de cessão de posse e promessa de compra e venda de imóvel e
outras avenças (fls. 22/34).
Afirmaram os autores que vem pagando pontualmente
as prestações mensais no valor de R$ 204,10, mas a ré (CDHU), sem motivo
justificável, retirou o subsídio pactuado no valor de R$ 633,15 e passou a cobrar a
prestação mensal no total de R$ 837,25.
Cabia à ré provar que a recusa do pagamento foi justa,
ônus do qual não se desincumbiu.
Ela alegou em contestação que o Sr. Rogério não estava
residindo no imóvel e sim a sua filha.
Contudo, o documento que a ré exibiu nos autos revela
que o cessionário (Sr. Rogério) foi encontrado na casa. Além disso, o terceiro
(Rafael) que se identificou como cunhado de Rogério, confirmou que este mora na
casa e saiu para trabalhar (fls. 91).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001964-89.2015.8.26.0620 -Voto no 2655
e
4
Não há nenhum documento nos autos comprovando a
suposta denúncia de que o autor teria cedido o imóvel à sua filha.
E tão somente o fato da filha morar no imóvel não é
suficiente para configurar ocupação irregular na medida em que, como constou da
ficha sócio-econômica, além do Sr. Rogério também residiriam no imóvel a sua
esposa e três filhos, então menores na época da celebração do contrato (fls. 32).
Os autores, por sua vez, juntaram com a réplica
comprovantes de pagamento de despesas como cartão de crédito e energia elétrica
para demonstrar que residem regularmente no imóvel (fls. 140/154).
Já a ré não se interessou pela produção de provas (fls.
175).
Como se vê, a ré não provou a ocorrência de qualquer
das hipóteses para a extinção do subsídio, conforme cláusula 5a do “instrumento
particular de concessão de subsídios de contrato de cessão de posse e promessa de
compra e venda do imóvel” (fls. 28 verso).
Daí porque a recusa do pagamento da prestação mensal
com desconto do valor do subsídio (R$ 633,15) se mostrou injusta, estando presentes
os requisitos para a consignação em pagamento.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara de Direito
Privado:
“CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Parcial procedência - Cassação de subsídio por
alegado descumprimento do contrato pela mutuária que teria abandonado o imóvel -
Ausência de comprovação do alegado pela companhia habitacional - Infração contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001964-89.2015.8.26.0620 -Voto no 2655
e
5
não verificada - Subsídio restabelecido - Pedido de consignação acolhido - Sentença
mantida Recurso desprovido.” (Apelação no 1000580-74.2015.8.26.0620, Rel. Des. Salles
Rossi, j. 25/02/2019)
Fica a observação, entretanto, que a manutenção do
subsídio até o final do pagamento do contrato é devida enquanto cumpridas pelos
autores as regras previstas na cláusula 5a acima referida.
Nessas condições, fica mantida a sentença recorrida.
Em razão do trabalho desenvolvido em grau de recurso,
majoram-se os honorários recursais devidos ao advogado dos apelados para 15%
sobre o valor da causa (art. 85, § 11, do CPC).
Por fim, não se acolhe o pedido de condenação da ré
nas penas de litigância de má-fé, uma vez que não verificada qualquer das hipóteses
prevista no art. 80 do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.
Benedito Antonio Okuno
Relator